Tribunal: TJDFT
Processo: 0002449-14.2018.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002449-14.2018.8.07.0006 RECORRENTE: DIOGO GOMES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DAS DEFESAS. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES. REPRESENTAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE FORMALIDADE. INTENTO DAS VÍTIMAS DEMONSTRADO. ANPP – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. ESPECIAL RELEVO. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. PROVIMENTO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. AUSÊNCIA. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conquanto o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208817, submetido a Plenário em razão da divergência entre a Primeira e a Segunda Turma da Corte tenha definido que a norma do art. 171, § 5o, do Código Penal, incluída pela Lei no 13.964/2019, retroage em benefício do acusado, mantém-se o entendimento assentado, no sentido de que a representação da vítima é ato que prescinde de maiores formalidades, considerando-se, portanto, atendida a exigência legal desde que verificada a inequívoca intenção de apuração dos fatos criminosos. Preliminar rejeitada. 2. O acordo de não persecução penal, por carregar natureza híbrida, de direito material e processual, permite a aplicação retroativa ao investigado, desde que não recebida a denúncia, o que não é o caso dos autos. 3. Depoimentos prestados por agentes policiais que participaram das investigações preliminares têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, revestindo-se de especial relevo, sobretudo quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção. 4. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. 5. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando verossímil, coerente e coadunada com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório. 6. Não prospera a tese de insuficiência de provas para a prática dos crimes de estelionato quando o conjunto probatório coligado ao feito evidencia que os acusados, agindo com dolo, obtiveram pra si vantagem indevida, induzindo e mantendo as vítimas em erro, mediante ardil e meio fraudulento. 7. Segundo inteligência contida no artigo 288, caput, do Código Penal, a prática da associação criminosa pressupõe a reunião de pelo menos 3 (três) pessoas que se mancomunam, de maneira estável e permanente, com a finalidade específica de praticar crimes. 8. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à adoção da teoria objetivo-subjetiva ou mista. 8.1. Para o reconhecimento da continuidade delitiva exige-se a presença dos requisitos objetivos (prática de crimes da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução), bem como do subjetivo, qual seja, a unidade de desígnios entre as condutas. 9. O pleito de concessão de gratuidade de justiça deve ser feito perante o Juízo das Execuções Penais no momento oportuno. 10. Apelações criminais conhecidas, preliminares rejeitadas e, no mérito, não providas. O recorrente alega violação aos artigos 171 e 288, ambos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, vez que fundamentado em meros indícios e conjecturas, dissociados de elementos concretos que demonstrem, de forma segura e inequívoca, a sua efetiva participação na prática dos delitos narrados na denúncia. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Com relação ao acusado Diogo, restou comprovado que o apelante era o principal responsável pela indicação das contas de laranjas, sendo que oferecia um percentual do valor depositado a cada uma das pessoas, além de ficar com 10% do valor auferido pelo esquema criminoso” (69745369 - Pág. 38). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002